Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TELEFONE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA.

1. Nos termos do enunciado n.° 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Invertido o ônus da prova e não tendo as instituições financeiras rés apresentado as gravações telefônicas referentes à contratação, bem como os originais dos contratos, para realização de perícia grafotécnica, conforme determinado em decisão preclusa nos autos, admitem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor autor, na forma do artigo 400 do Código de Processo Civil.

3. Configurada a conduta ilegal, resta evidente a ocorrência de dano à moral do consumidor em decorrência dos atos ilícitos perpetrados pelas instituições financeiras rés, pois, além de lhe suprimirem verbas de natureza alimentar, em razão dos indevidos descontos realizados em seu contracheque durante mais de um ano, promoveram verdadeira desordem da vida financeira do consumidor ao quadruplicar sua dívida original, o que certamente lhe causou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico.

4. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Por outro lado, é imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento sem causa, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral.

5. Nos termos do enunciado n.° 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

6. O STJ firmou a tese de que a devolução em dobro somente é cabível quando violada a boa-fé objetiva. E no caso, a instituição financeira fez a cobrança em razão da existência de contrato, que assegurava a quitação das prestações mediante sua consignação em folha de pagamento. Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo de pleno direito, por ser fruto de fraude em operação bancária, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. E a luz dos elementos carreados, não se vislumbra a possiblidade de cobrança da dívida como meio de emulação.

7- O artigo 182 do CC é expresso no sentido de que, anulado o ato jurídico, as partes devem ser restituídas a situação anterior (status quo ante). Por isso, devem ser restituídos os créditos na conta do autor e em razão dos contratos declarados nulos.

8-Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.

9- Recurso do autor conhecido e provido.